Tribunal: TJDFT
Processo: 0702688-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CANDIDATA GESTANTE. PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO. REMARCAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIEDADE.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração do mandado de segurança, é aquela que pratica ou determina o ato ilegal, bem assim detém competência para sanar a ilegalidade. 1.1 Quando as atribuições da banca contratada se restringem à execução do processo seletivo nos moldes estipulados no respectivo edital, a autoridade passível de ser apontada como coatora em mandado de segurança é o próprio Secretário de Estado responsável pela realização do concurso e homologação do resultado, e não a banca organizadora, que é mera executora da ordem administrativa. 1.2 No entanto, o Secretário de Estado não tem legitimidade passiva se o edital atribuir exclusivamente ao ente privado contratado a elaboração, execução e correção de prova discursiva, bem como a análise da prova de títulos.
2. Na espécie, a responsável pela elaboração e aplicação da prova é a banca examinadora, de maneira que a remarcação da prova prática de digitação incumbe a esta, e não ao Delegado-Geral de Polícia do Estado, que para tal situação não ostenta qualquer legitimidade ad causam.
3. As circunstâncias peculiares do caso, especialmente a condição de gravidez da candidata e, sobretudo, a iminência do parto, autoriza o reagendamento da prova de digitação para o cargo almejado, visto que seu direito repousa sobre alicerces constitucionais.
4. Apelação conhecida e não provida.